Tribunal: STF
Processo: RE 1030329
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 1, fl. 122):



    “MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. ERRO MATERIAL NO ENUNCIADO DA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA CORRETA. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO QUE NÃO ADENTRA O MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 137), com base no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ alega que o acórdão recorrido, ao conceder a ordem para determinar a anulação de questão da prova objetiva do II Concurso Público para o cargo de Defensor Público do Estado do Paraná, ante a verificação de ausência de resposta correta, violou o princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição Federal).



    Afirma que a jurisprudência é pacífica no sentido de que ao Poder Judiciário é vedada a substituição de banca examinadora, não podendo, portanto, se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas (Vol. 1, fls. 139-140).



    O 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para, querendo, exercer juízo de retratação quanto ao decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 632.853-RG (Tema 485 da repercussão geral) (Vol. 1, fl. 145).



    Em juízo de adequação negativo, o órgão julgador manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que o Tema 485 da repercussão geral não se aplica ao caso concreto. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 1, fl. 155):



    “MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA DO FEITO PELA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 543-B, § 3o, DO CPC. LEADING CASE RE 632.853/MG. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. ERRO MATERIAL NO ENUNCIADO DA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA CORRETA. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO QUE NÃO ADENTRA O MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA, EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA”.



    Remetidos os autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 1, fl. 168), em 5 de abril de 2017 determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observância do Tema 485 da repercussão geral (Vol. 3).



    Ato contínuo, os autos foram novamente devolvidos para o STF, ao fundamento de que na instância de origem já teria sido realizada a distinção entre o caso concreto e o referido paradigma de repercussão geral (Vol. 9, fl. 3 a Vol. 14).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por TIAGO DA SILVA PEREIRA em face do ESTADO DO PARANÁ requerendo a concessão da ordem para anulação da questão 54 da prova objetiva aplicada no II Concurso Público para o cargo de Defensor Público do Estado do Paraná, com consequente acréscimo de ponto em sua nota final. 



    Na inicial, sustenta o Impetrante a existência de erro material, pois o enunciado da questão faz, de forma equivocada, referência ao artigo 196 do CPC quando na verdade deveria se referir ao artigo 296 do CPC (Vol. 1, fl. 5).



    O Tribunal de origem concedeu a ordem para determinar a anulação da referida questão, ao fundamento de que esta possui notório erro material. 



    Para melhor elucidação, veja-se excerto do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 1, fl. 125):



    “Em um primeiro momento, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de ser inviável ao Poder Judiciário promover a revisão de questões de concurso, pois se tratava de mérito administrativo atinente ao juízo de conveniência e oportunidade do administrador, não estando, portanto, sujeito ao controle judicial. 



    Contudo, houve evolução desse entendimento, passando a jurisprudência a admitir o controle quando patente o erro na formulação da questão. Assim, nos casos em que o erro está evidente, como no caso em análise, o controle torna-se possível, uma vez que ele deixa de ser de mérito e passa a ser de legalidade.



    [...]



    Sustenta, o Impetrante, que a questão n° 54 da prova de primeira fase do concurso para Defensor Público contêm erro material já que a alternativa “e”, a qual foi considerada como correta faz, de forma equivocada, menção ao artigo 196 do CPC quando na verdade deveria se referir ao artigo 296, afirmando que tal questão traz vício de ordem material de forma explícita e, portanto, deve ser anulada.



    Pontualmente sobre a questão acima mencionada, esta, por sua vez, possui a seguinte redação:



    54 - As reformas realizadas pelo legislador, em especial na última década, trouxeram profundas modificações no Código de Processo Civil. Tais alterações buscaram proporcionar maior efetividade à tutela do direito material. Sobre essas alterações, é correto afirmar: 



    a) A tutela inibitória destina-se a impedir dano aos direitos subjetivos do titular do direito material. Portanto, é essencial para a sua concessão a comprovação da probabilidade da ocorrência do dano. 



    b) O Código de Processo Civil de 1973 não trouxe, em sua redação originária, hipótese de tutela de caráter nitidamente inibitório. 



    c) A Lei n°. 11.232, que instituiu o cumprimento de sentença, alterando a sistemática da efetivação dos títulos executivos judiciais, inovou ao prever, pela primeira vez no CPC de 1973, modalidade de processo sincrético. Antes da reforma empreendida pela Lei n°. 11.232, não era possível a constatação de modalidade de processo sincrético na efetivação das decisões judiciais, sendo necessário processo autônomo.



    d) De acordo com a recente jurisprudência do STJ, a exigibilidade de astreinte fixada durante o processo pode ser condicionada ao trânsito em julgado da decisão.



    e) O art. 285-A prevê a improcedência prima facie de demandas que contenham idêntica matéria de direito. O magistrado estará autorizado a dispensar a citação e proferir sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada, quando o juízo já houver proferido sentença de total improcedência em outros casos idênticos. Nessa hipótese, é permitido ao juiz exercer juízo de retratação, no prazo de cinco dias. Caso seja mantida a sentença, o réu deve ser citado para responder o recurso. Essa sistemática difere do indeferimento liminar da petição inicial (art. 196, CPC), pois neste caso inexiste a obrigatoriedade de intimação da parte ré para contrarrazoar apelação de sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.



    Analisando o referido dispositivo legal - art. 196 do CPC - de fato tal artigo não disciplina os casos em que há o indeferimento liminar da petição inicial:



    Art. 196. É lícito a qualquer interessado cobrar os autos ao advogado que exceder o prazo legal. Se, intimado não os devolver dentro de 24 (vinte e quatro) horas, perderá o direito à vista fora do cartório e incorrerá em multa, correspondente à metade do salário mínimo vigente na sede do juízo.



    Assim, em casos como o presente, o Poder Judiciário tem legitimidade para examinar a legalidade do ato administrativo impugnado, sem que isso caracterize substituição à banca examinadora.



    [...]



    Em análise à questão que hora se pretende anular, como a alternativa considerada como correta possui erro material, resta incontestável, portanto, a absoluta inexistência de uma resposta correta, haja vista que nenhuma das alternativas é capaz de apresentar a resposta adequada/exata, motivo pelo qual deve ser anulada. 



    Destaca-se, mais uma vez, que não se está adentrando no mérito da matéria, mas sim na legalidade do ato combatido, pois não se trata de revisão de prova ou de impugnação do critério utilizado na apreciação das questões, o que impugna o Impetrante é o erro material que levou a um entendimento equivocado da questão, o que acabou por prejudicá-lo. 



    Assim, verificada a existência de erro material na formulação da questão ensejando a inexistência de resposta correta, resta patenteada a ofensa ao princípio da legalidade dos atos, uma vez que o regulamento do certame prevê a escolha de uma única proposição a ser assinalada como correta. Assim, não havendo alternativa correta, imperiosa a sua anulação. 



    Nessas condições, impõe-se conceder a ordem em favor do Impetrante, determinando a autoridade coatora que promova a majoração da nota do candidato para 65 (sessenta e cinco) pontos, no tocante à questão n° 54 da prova objetiva para, retificando-se a pontuação obtida na referida prova, seja possibilitada a sua participação, agora em definitivo, nas fases subsequentes do concurso público pretendido”.



    O acórdão recorrido não merece reparos.



    No julgamento do RE 632.853-RG (Tema 485), de relatoria do Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/6/2015, o Plenário desta CORTE fixou tese no sentido de que Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”.



    No caso concreto subjacente ao referido precedente paradigma, o Eminente relator pontuou que o Poder Judiciário entrou no mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora e renovando a correção de questões de concurso público. Na ocasião, o Ministro GILMAR MENDES deixou claro que:



    “Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões.



    Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem”.



    Nota-se, portanto, que, no caso analisado no Tema 485 da repercussão geral, de fato ficou comprovado que o Judiciário imiscuiu-se nos critérios de correção das provas, reavaliando as questões apresentadas pelos candidatos. 



    Ocorre que, no hipótese em exame, a celeuma não se refere à questão em que o Judiciário substitui o examinador do certame público na escolha dos critérios de correção. Diversamente, trata-se de causa em que o Tribunal de origem comprovou, de forma inequívoca, a existência de erro material no enunciado da questão considerada correta, induzindo o candidato a equívoco, uma vez que indica dispositivo legal completamente estranho ao objeto avaliado. 



    Essa situação pode ser confirmada também na decisão do Tribunal de origem que, em juízo de retratação negativo, afastou a aplicação do Tema 485 da repercussão geral (Vol. 1, fl. 154):



    “Tendo em vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no leading case RE n° 632.853/CE, os autos foram restituídos a esta 4ª Câmara Cível pela 1a Vice-Presidência deste Tribunal a fim de exercer juízo de conformidade entre a decisão proferida em sede de recurso repetitivo e o acordão recorrido, conforme previsto na legislação processual civil acima referida.



    Pois bem.



    No acórdão submetido a Juízo de Retratação, o Impetrante arrazoava que a questão n° 54 da prova de primeira fase do concurso para Defensor Público continha erro material já que a alternativa “e”, a qual foi considerada como correta fazia, de forma equivocada, menção ao artigo 196 do CPC quando na verdade deveria se referir ao artigo 296, afirmando que tal questão trazia vício de ordem material de forma explicita e, portanto, deveria ser anulada.



    [...]



    Feitas estas considerações e, afim de verificar se a decisão prolatada nesta instância se adapta ao julgado acima descrito sob o ângulo do recurso repetitivo, entende-se que não há de se modificá-la pois, como se observa, a decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, esta não se aplica ao presente caso.



    Isso porque, analisando o dispositivo legal transcrito na prova - art. 196 do CPC - de fato tal artigo não disciplina os casos em que há o indeferimento liminar da petição inicial, como assim consta na aludida questão em evidente erro material, em evidente ofensa ao princípio da legalidade.



    [...]



    Desta forma e, em análise à questão que hora se pretende anular, como a alternativa considerada como correta possui erro material, resta incontestável, portanto, a absoluta inexistência de uma resposta correta, haja vista que nenhuma das alternativas é capaz de apresentar a resposta adequada/exata, motivo pelo qual deve ser anulada. 



    Portanto, em casos como o presente, o Poder Judiciário tem legitimidade para examinar a legalidade do ato administrativo impugnado, sem que isso caracterize substituição à banca examinadora. Isso porque, verificada a existência de erro material na formulação da questão ensejando a inexistência de resposta correta, resta patenteada a ofensa ao princípio da legalidade dos atos, uma vez que o regulamento do certame prevê a escolha de uma única proposição a ser assinalada como correta. Assim, não havendo alternativa correta, imperiosa a sua anulação.



    Vale ressaltar que esse não é exatamente a assunto julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, pelo contrário. 



    Do voto condutor do acórdão, o qual reafirmou a excepcionalidade da intervenção do Judiciário no âmbito do concurso público, relegando-a somente para os casos de ilegalidade e inconstitucionalidade, extraem-se as seguintes considerações, in verbis:



    [...]



    Diante do acima exposto, em que pese à decisão pelo Supremo Tribunal Federal no leading case com matéria correlata sob n° 632.853, não há que se exercer o juízo de retratação, devendo os autos retornarem à 1a Vice-Presidência para a análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário”.



    Dessa forma, sendo inconteste a existência de erro material, tem-se que, de fato, o Tema 485 da repercussão geral não se aplica ao caso destes autos.



    Na mesma linha, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E AOS DEMAIS CANDIDATOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO COMPROVADOS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES EM DECORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO DE CONTEÚDO NO GABARITO OFICIAL. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 



    1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência.



    2. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública.



    3. Sucede que o Impetrante comprovou que, na hipótese de anulação das questões impugnadas para todos os candidatos, alcançaria classificação, nos termos do edital, habilitando-o a prestar a fase seguinte do concurso, mediante a apresentação de prova documental obtida junto à Comissão Organizadora no exercício do direito de requerer certidões previsto no art. 5º, XXXIV, “b”, da Constituição Federal, prova que foi juntada em razão de certidão fornecida pela instituição realizadora do concurso público.



    4. Segurança concedida, em parte, tornando-se definitivos os efeitos das liminares deferidas.” (MS 30859, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/10/2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 



    1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise.



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.” (RE 1.114.732-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 30/10/2019)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, “CAPUT”, E 37, “CAPUT”, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1.331.010-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe. De 11/11/2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das questões e respostas da prova aplicada e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE 1.280.702-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021)



    Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: RE 1.357.328, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 15/12/2021; RE 1.268.738, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 2/7/2020; RE 1.250.686, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 28/2/2020; e ARE 1.239.288, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/11/2019.



    Por fim, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de atos administrativos ilegais ou abusivos.



    Citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ENTREGA DE EXAME MÉDICO INCOMPLETO: CULPA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS DE EDITAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.354.317-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 6/4/2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.



    3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.356.189-AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/2/2022)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, “CAPUT”, E 37, “CAPUT”, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.331.010-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTÉRIO – ESM. LEI DISTRITAL 5.141/2013. SELEÇÃO INTERNA SIMPLIFICADA. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA O EXERCÍCIO DE TUTORIA SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE FUNÇÃO TEMPORÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULAS 279 E 454. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à necessidade ou não de realização de concurso público, no caso de preenchimento de vagas para o exercício de tutoria superior, sob a alegação de que se trata de função temporária e que tal função estaria abrangida nas atribuições dos cargos de professores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias respectivas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    4. No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte Recorrente.



    5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.315.099-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 22/9/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade.



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.320.412-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/9/2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. LCE 988/2006. LEI FEDERAL 13.257/2016. APLICABILIDADE NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à prorrogação da licença paternidade, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 13.257/2016 e Lei Complementar Estadual 988/2006), o que inviab